Tribunal: TJPA
Processo: 0022181-47.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022181-47.2013.8.14.0301

APELANTE: REINALDO CESAR BRAGA DE SOUZA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
GUARDA MUNICIPAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO.
NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORAL E EVENTUAL (PROPTER LABOREM), QUE É DEVIDA ENQUANTO O SERVIDOR SE SUBMETE A JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACOLHIDO.
REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 - A Gratificação de Tempo Integral/ Dedicação Exclusiva, serão concedidas a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2- A gratificações possuem natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é
propter
laborem
, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3. Gratificação de Produtividade foi regulamentada pela Lei 9050/2013 e o Decreto 78.480/2014, a partir de então todos os guardas municipais passam a receber o mesmo percentual.

4.
Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

5–
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARCIALMENTE PROVIMENTO O RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 09 de
maio
de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/
Pa

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por Reinaldo César Braga de Souza e pelo Ministério Público do Estado
,
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém,
nos autos da Ação Ordinária
de Cobrança
proposta em face do Município de Belém
.

Na inicial,
o autor
,
guarda municipal
,
afirmou
a existência de
disparidade entre as porcentagens percebidas a título de gratificação de produtividade
entre os guardas municipais
,
sendo prejudicado
o seu direito
a progressão funcional.
Argumentou que os percentuais variam entre 50% a 100% sobre os vencimentos,
violando o princípio
constitucional
da isonomi
a e da irredutibilidade
salarial
.

Aduziu que as referências salariais dos guardas municipais permanecem inalteradas desde
fevereiro de 1992,
não sendo concedida
a sua progressão funcional.
Requereu a concessão d
e 100% da gratificação de produtividade,
a progressão funcional por antiguidade, com o respectivo percentual de
5% de acréscimo sobre os vencimentos correspondentes
,
além d
as diferenças referentes às parcelas das férias e 13º salários diante da supressão das gratificações
.

Em contestação, o Município de Belém
requereu a declaração de prescrição
para as parcelas vencidas a mais de 3 (três) anos
e, no mérito, que
os pedidos fossem julgados improcedentes.

O Ministério Público de 1º grau emitiu parecer, opinando pelo
parcial provimento dos pedidos, para acolher tão somente a progressão funcional por antiguidade
, em conformidade com o tempo de serviço
consignado nas fichas funcionais do autor.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou
totalmente
improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignado
, o autor ingressou com a presente Apelação Cível,
requerendo reforma integral da sentença prolatada
, repetindo os pedidos contidos na peça exordial.

O
Ministério Público
do Estado também interpôs recurso de Apelação,
requerendo
a
reforma parcial da
sentença,
para que sejam concedidas as progressões funcionai
s.

Houve apresentação de contrarrazões (ID nº
4610435
e ID nº 4610437
)
.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer, fundamentando-se na Recomendação nº 34/16 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

- PEDIDO DE GRATIFICAÇÃO EXCLUSIVA/ TEMPO INTEGRAL e GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE.

A questão discutida nos autos não é nova neste E. Tribunal de Justiça, havendo entendimento pacificado quanto a natureza transitória da gratificação de tempo integral pretendida pelos autores/apelantes, logo não é cabível a sua incorporação, em especial, por ausência de previsão legal, desta forma, neste ponto o recurso é manifestamente improcedente, como passo a demonstrar.

Da
Gratificação de Dedicação Exclusiva O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei7.502/1990) trata em seus artigos 63 e 64 sobre a Gratificação por Regime Especial de Trabalho, onde se enquadra a Gratificação de Dedicação Exclusiva pleiteada pelos autores:

Art.
63 - A gratificação de tempo integral ou de dedicação exclusiva será devida ao funcionário ocupante de cargo efetivo, comissionado ou em função gratificada,
quando convocado para prestação de serviços em regime especial de trabalho
.

Art.
64 – A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais:

I -
tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária;

II
-
dedicação
exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo.

§ 12 – A
concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa.

Pelo dispositivo citado, resta claro que a referida gratificação possui caráter
propter
laborem
, transitório, portanto, impossível a sua incorporação.

Ademais, a alegação dos apelantes que perceberam a gratificação anteriormente não a torna permanente, pois persiste enquanto se fizer necessário algum trabalho por parte do servidor que pode ser após a sua jornada habitual de trabalho, e após a cessação de tal atividade, a gratificação poderá ser suprimida pela Administração Pública. Nos autos não consta a descrição de qualquer serviço especial realizado pelos autores para que sejam merecedores de 100% das Gratificações possíveis previstas em lei.

No mesmo sentido, afasto as alegações dos recorrentes de que a retirada da gratificação de tempo integral iria de encontro aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, pois os servidores têm assegurado a irredutibilidade de seus vencimentos, não de sua remuneração.

Ademais, registro que já existe entendimento consolidado de que não há direito adquirido quanto ao regime jurídico, conforme se constata do entendimento exarado pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 696009/RS, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
e do ARE nº 730748/SP, de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
.

Destarte, não há nestes autos comprovação de ilegalidade cometida pela Fazenda Pública requerida, visto que a referida gratificação não incorpora à remuneração dos autores/apelante, não havendo o que se questionar quanto à suposta existência de direito adquirido em regime jurídico e remuneratório.

No que tange ao pedido de Gratificação de Produtividade, a Lei 9050/2013, regulamentada pelo Decreto 78.480/90, prevê que todos os Guardas Municipais receberão o percentual de 70% sobre essa gratificação, pondo fim a qualquer discricionariedade da Administração.

Nesse sentido, cito precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS, DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL NO
PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO). INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET ARGUIDA PELO APELADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Nos
termos do art. 499, § 2º do CPC, bem como da Súmula 99 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, mesmo em se tratando de direito individual disponível. Preliminar rejeitada. 2. A Gratificação de Tempo Integral, estabelecida no art. 137 da Lei Estadual nº 5810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. 3. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor e, o fato do Apelado ter retirado o percentual da Gratificação de Tempo Integral de 70%(setenta por cento) não implica em qualquer ilegalidade ou abuso. 4. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (2494028, 2494028, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04,
Publicado
em 2019-11-26)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II- A autora/apelante recebeu a gratificação durante o período trabalhado. Todavia, foi concedido à servidora municipal a licença prêmio, no período de 02/06/2014 a 28/11/2014, mediante a Portaria n° 239/2014, ocasião em que a apelante deixou de receber a Gratificação por Tempo Integral, devido ao fato da servidora não mais exercer a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. III- A referida vantagem possui natureza
pro
labore
faciendo
, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito IV- O recebimento da gratificação por anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que
não integra a remuneração do servidor. V- In
casu
, verifica-se que os danos morais não estão configurados, pois a apelante não tem direito ao recebimento da Gratificação por Tempo Integral no período em que ficou afastada do serviço, devido a licença prêmio, de modo que não ocorreu qualquer abalo psicológico, mental ou qualquer humilhação sofrida pela servidora. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (2019.04283166-05, 208.769, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07,
Publicado
em 2019-10-17)

- PROGRESSÃO FUNCIONAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS.

A discussão deste ponto refere-se ao direito de percepção de progressão funcional a cada 5 anos, no percentual de 5%, possuindo seis subgrupos horizontais.

A Lei 9050/2013, que regulamenta o PCCR dos Guardas Municipais foi publicada em 2013, e anteriormente a esta lei era usada a regra geral do Estatuto dos Servidores Públicos de Belém, sendo que ambos preveem a elevação automática na carreira.

O direito às progressões almejadas pelos Autores/Apelados, surge,
inevitalmente
, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, à época, da Lei nº 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre a Progressão Funcional,
verbis
:

“A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
- Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.
Ver tópico

I
- O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação:

"Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único
- O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento"

Na hipótese dos autos, deve ser ressaltado que todos os autores/apelados exercem o cargo de Guarda Municipal, o qual está previsto no
Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, no caso, na Lei nº 7.507/1991, no qual há previsão expressa quanto à progressão funcional pretendida pelos servidores municipais.

Pelo dispositivo transcrito, verifica-se que a legislação municipal estabelece basicamente dois requisitos para o servidor municipal fazer jus a progressão funcional por antiguidade, no caso, o interstício de cinco anos e o efetivo exercício d
o cargo ao município de Belém.

Compulsando os autos, com base na documentação, constata-se que os autores/apelados, de fato, possuem direito subjetivo à progressão horizontal por antiguidade, considerando o tempo de serviço efetivamente exercido individualmente por cada servidor requerente e a omissão do Município de Belém em não promover a progressão funcional, conforme o disposto no artigo 12 e parágrafo único da Lei nº 7.507/1991, conforme os decretos de nomeação dos autores e as fichas financeiras, dos apelados, que instruem a inicial da ação, não constando nos contracheques a parcela relativa à progressão funcional pretendida.

Conforme restou demonstrado e com base na legislação municipal, os autores/apelados possuem direito à progressão funcional por antiguidade, a qual consiste na mudança do servidor da referência em que se encontra para a imediatamente superior, no caso a progressão é a horizontal a pois a mudança ocorre dentro da mesma classe, observando-se o cumprimento do interstício de cinco anos de efetivo exercício em cada padrão, constituindo a progressão em vantagem prevista no Plano de Cargos e Carreiras como forma de ao servidor, face o aumento em sua remuneração.

Nessa mesma linha jurisprudência desta corte:

PROCESSO Nº 0063203-22.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL. COMARCA: BELÉM/PARÁ

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO
FUNCIONAL E AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERCENTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO OPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM IMPUGNANDO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS AUTORES, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO 20.910/32. MÉRITO. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AOS AUTORES, POR FORÇA DO DISPOSTO NA LEI Nº 7.546-91, EM SEU ART. 12. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO,
PORÉM
IMPROVIDO.

1. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.

1.1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Prescrição inexistente, relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês. Incidência das Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

2. Mérito.

2.1. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem
jus
a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Ressaltando-se que deve ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pelas Súmulas 443 do STF e 85 do STJ, citadas anteriormente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSO
e CONCEDO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público de 1º grau, e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso interposto pelos autores, para modificar a sentença tão somente no que se refere ao pedido de reconhecimento de progressão funcional, mantendo integralmente os demais termos conforme a fundamentação acima lançada. É como voto. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de
maio
de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/
Pa

Belém, 18/05/2022